Tribunal: TJDFT
Processo: 0722915-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. READEQUAÇÃO DO VALOR.
I - Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III - A conduta do réu consistente em tocar a parte íntima da criança, com evidente intuito de satisfação da lascívia, configura o crime de estupro de vulnerável. Inteligência da Sumula 593 e do Tema Repetitivo no 1121, ambos do STJ.
IV - Se o valor fixado a título de indenização por danos morais se revela excessivo, considerando as condições financeiras das partes, nada obstante a gravidade do delito, impõe-se a redução.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.